Tribunal: TJSP
Processo: 1014509-29.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Título de crédito – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. cancelamento de protesto e indenização por danos morais – Cobrança indevida porquanto diversa da contratada – Impossibilidade de alteração unilateral da avença – Protesto indevido – Dano moral caracterizado – Readequação do valor reparatório – Recurso provido em parte.